Tribunal: TJPA
Processo: 0000368-22.2004.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000368-22.2004.8.14.0028

APELANTE: MANOEL FELICIO GOMES MACHADO, ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA - CARLINHOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDEFINIÇÃO PELO CRITÉRIO DE 1/6. P
ROCEDÊNCIA.

1.

O crime foi consumado uma vez que a res saiu da esfera de vigilância da vítima sendo recuperada somente 15 dias depois;

2.

Incabível a desclassificação para crime de furto, uma vez que o delito foi praticado mediante grave ameaça com a utilização de um revólver e de uma faca, causando grande temor à vítima;

3.

Não é imprescindível para a condenação de roubo qualificado que a arma de fogo tenha que ser apresentada e apreendida e haja a perícia na arma;

4.

O uso de arma foi comprovado não somente pelo depoimento das vítimas como pela confissão de um dos recorrentes que declarou o uso de um revólver para praticar o delito;

5.

Dosimetria da pena recalculada pelo critério de 1/6, tendo em vista que somente uma circunstância judicial foi valorada enquanto as demais foram consideradas neutras;

6.

inviável o reconhecimento de mais uma circunstância atenuante pelo critério de 1/6, pois a pena atingiu o mínimo legal e a jurisprudência dominante do STJ, cristalizada na Súmula 241 do mesmo Tribunal, é no sentido de que a pena-base não pode ficar abaixo do mínimo legal, uma vez que a causa não é elementar do tipo;

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês ................ de 2023.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0000368-08.2004.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1.ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTES: ANTÔNIO CARLOS LIMA DA SILVA e MANOEL FELÍCIO GOMES MACHADO
(Halline Karol Nocett Servilha Rodrigues, Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação contra a r. sentença proferida pelo 1.º Juízo da Comarca de Marabá, que impôs a
ANTÔNIO CARLOS LIMA DA SILVA a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprida pelo regime inicial semiaberto e MANOEL FELÍCIO GOMES MACHADO, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida pelo regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 28 de janeiro de 2004, por volta das 10h, os recorrentes, armados de revólver, praticaram roubo em uma residência, tendo como vítimas Inês Michelly Alves Costa e Francisco Joel Costa.

A vítima Inês Michelly encontrava-se varrendo sua residência com a porta da sala aberta, quando foi surpreendida por dois indivíduos que lhe anunciaram o assalto e mandaram que ficasse calada, senão seria morta, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Mesmo sendo ameaçada, a vítima chamou pelo seu pai que se encontrava em um dos quartos da residência, momento em que foi ameaçada mais uma vez e teve sua boca “tampada”.

Quando a outra vítima, o sr. Francisco estava saindo do quarto para ver o que estava ocorrendo, foi surpreendido por um dos indivíduos, que lhe ordenou que se deitasse na cama e se cobrisse totalmente, para que não os visualizasse.

A vítima Inês Michelly também teve que se deitar na cama com seu pai, sendo que um dos indivíduos os vigiava, agora portando uma faca que teria apanhado na cozinha da residência, enquanto o outro, que portava um revólver, revistava toda a casa à procura de bens materiais valiosos, tendo se apossado de um aparelho celular, um relógio de pulso e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois) reais, além de uma bicicleta feminina.

Não satisfeito, os indivíduos exigiram joias e armas de fogo. A mãe da vítima disse que tinha um cordão, porém os assaltantes não aceitaram, visto que ela é doente e Inês tinha pedido que não mexessem com ela. Após, 45 minutos, os indivíduos se retiraram da casa.

A vítima Inês Michelly, através de fotografias na Delegacia reconheceu Manoel Felício Gomes Machado, conhecido como Manoel Gordim como sendo um dos elementos que haviam praticado o roubo em sua residência, sendo que ele se encontrava na posse do revólver. Também reconheceu Antônio Carlos Lima da Silva, conhecido como Carlinhos, como sendo o outro autor.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 7370608 – Pág. 27 e ID n.º 7370608 – Pág. 34) e Auto de entrega (ID n.º 7370608 – Pág. 28).

A autoria está provada pelo Auto de reconhecimento de pessoa (ID n.º 7370608 – Pág. 26), com o depoimento das testemunhas de acusação das vítimas em sede policial, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante, além da própria confissão dos recorrentes.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar os acusados
ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA e MANOEL PAIXÃO ALVES PEREIRA, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, incisos I e II do CPB
(ID n.º 7371131 – Pág. 208-218).

Os apelantes recorreram da decisão (ID n.º 7371133 – Pág. 244-263) com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal e, em suas razões, requereram:

(i)

O reconhecimento da tentativa;

(ii)

O afastamento da majorante de uso de arma;

(iii)

A desclassificação para crime de furto;

(iv)

A revisão da dosimetria da pena em face de Antônio Carlos Lima da Silva;

(v)

A revisão da dosimetria da pena em face de Manoel Felício Gomes Machado.

O Ministério Público em primeiro grau, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID n.º 7371134 – Pag. 267-279).

O Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático (ID n.º 7371136 – Pág. 288-293).

É o relatório
,

À revisão.

Belém/PA, .... de .................

de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entender que, apesar de terem confessado a prática do crime, não empregaram qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

A vítima Inês Michelly Alves Costa prestou depoimento afirmando em juízo que um dos apelantes, ao anunciar o assalto, estava portando uma arma de fogo, intimidando-a para subtrair os bens de sua casa:

“Declarou em juízo que no dia dos fatos estava fazendo limpeza na sua casa por volta das 10:00hs, ocasião em que os acusados entraram no local e anunciaram o assalto, portando uma arma de fogo, calibre .38

Afirmou que “MANOEL GORDIM” era quem estava com a arma de fogo e que o acusado ANTONIO CARLOS pegou uma faca na residência e ameaçou as vítimas, sendo que a ação delituosa durou cerca de 45 minutos.

Relatou que reconheceu os réus na delegacia de polícia e que apenas recuperou o aparelho celular subtraído, aduzindo, ainda, qu os mesmso praticara o crime sem esconder seus rostos
.”
(conforme mídia de vídeo e sentença).

A outra vítima, de nome Francisco Joel Costa declarou:

“No dia dos fatos os acusados entraram na sua casa e renderam ele e sua filha, oportunidade em que subtraíram uma bicicleta, um relógio e R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Disse que a ação delituosa durou em torno de 45 (quarenta e cinco) minutos, que sua filha reconheceu os réus na delegacia e que o acusado mais gordo era quem portava a arma de fogo e o outro estava com uma faca, asseverando que os mesmos estavam de “cara limpa” no momento do delito.”
(conforme mídia de disco e sentença)

As vítimas delinearam detalhadamente as condutas dos recorrentes, sendo corroborado pela confissão de Manoel Felício Gomes Machado, que afirmou:

“São verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que participou o crime na companhia do réu ANTONIO CARLOS.

Disse que viram a porta da casa aberta e resolveram entrar e efetuar o roubo, oportunidade, em que renderam as vítimas e subtraíram os bens indicados nos autos. Asseverou, ainda, que estava portando um revólver no momento da ação delituosa.

Por fim, relatou que o acusado ANTONIO CARLOS pegou uma faca de cozinha e ameaçou as vítimas durante o assalto.”
(conforme mídia de disco e sentença)

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

(...)

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

II - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO TENTADO.

Sustenta a defesa dos recorrentes que o crime de roubo não se consumou, pois não lograram êxito em inverter a posse do bem subtraído, não a retirando da esfera de vigilância das vítimas, motivo pelo qual a r. sentença deve ser modificada com a desclassificação do delito de roubo consumado para sua modalidade tentada.

A tentativa vem definida no CPB que dispõe que ela ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

In casu, ocorreu a inversão da posse da res furtiva, verificando-se que a prisão dos apelantes ocorreu momentos depois, após iniciadas buscas pela polícia que os capturou e conduziu à presença da autoridade policial, onde foram autuados em flagrante, após a vítima tê-los reconhecido.

Conforme consta dos autos, verifico que o fato típico ocorreu na data de 28 de janeiro de 2004, enquanto o bem foi recuperado no dia 11 de fevereiro de 2004, ou seja, 15 dias depois.

O crime foi consumado, pois, ainda que recuperado, o recorrente teve sucesso em retirar os bens das mãos das vítimas.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

Na jurisprudência “
Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante.”
STF. 2ª Turma.
HC 100.189/SP
, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 16/4/2010.

A Súmula n.º 582, do STJ firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A descrição do tipo, conforme consta na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

III – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA APURAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.

Pugna a defesa dos recorrentes pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do apelante bem como realização de perícia para averiguar a potencialidade lesiva da arma.

A ofendida Inês Michelly, em seu depoimento confirmou que foi rendida por arma de fogo. Obviamente, naquele momento, jamais teria como avaliar a potencialidade lesiva da arma, ou se funcionava ou não, não tendo outra opção a não ser se render às ameaças dos apelantes e entregar-lhes todos os seus bens.

O recorrente Manoel Felício, em seu interrogatório
“
Asseverou, ainda, que estava portando um revólver no momento da ação delituosa.”

Sua defesa requer o afastamento da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, uma vez que (i) a arma não foi localizada e apreendida, e; (ii) não foi realizada perícia na arma para averiguar sua potencialidade lesiva.

Nucci ensina que
“a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma de fogo), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 886).

O entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo formam um conjunto probatório harmônico e coeso, de modo a confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao réu na denúncia. 2. O fato de o réu ter cometido os crimes quando se encontrava foragido do presídio, onde cumpria pena que lhe fora imposta por crimes anteriores, denota maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
Acórdão 1231529
, 00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill
- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior

é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes
:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Consta também confissão do acusado.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

IV -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL PARA MANOEL FELÍCIO GOMES MACHADO

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, somada ao pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo legal à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau deixou a reprimenda de forma adequada e proporcional ao delito praticado pelo recorrente, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Valorando apenas as circunstâncias do crime, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério 1/6 (um sexto),
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Existem causas atenuantes: confissão e menoridade. A diminuição será feita em apenas 1/6, reduzindo a pena-base para seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A pena intermediária será de 04 (quatro) anos de reclusão.

No caso em tela, pontuo que a causa de aumento da pena na terceira fase da dosimetria se revela razoável e compatível com as do enunciado da Súmula n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que constatado uso de arma de fogo e concurso de agentes, devidamente fundamentado na sentença de mérito, houve majoração na menor proporção (3/8). Logo, o aumento em 3/8 (três oitavos) acima da pena-base se mostra razoável e adequado ao caso ora em análise. A pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa.

V -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL PARA ANTÔNIO CARLOS LIMA DA SILVA

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, somada ao pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo legal à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau deixou a reprimenda de forma adequada e proporcional ao delito praticado pelo recorrente, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Valorando apenas as circunstâncias do crime, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não existem causas atenuantes e agravantes.

A causa de aumento da pena na terceira fase da dosimetria se revela razoável e compatível com as do enunciado da Súmula n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que constatado uso de arma de fogo e concurso de agentes, devidamente fundamentado na sentença de mérito, houve majoração na menor proporção (3/8). Logo, o aumento em 3/8 (três oitavos) acima da pena-base se mostra razoável e adequado ao caso ora em análise. A pena ficará fixada em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa.

VI - DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Inicialmente, destaca-se que a condição de hipossuficiência financeira por parte dos recorrentes não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Por outro lado, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções. Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes
.

É como voto.

Belém (PA), .... de ................ 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023